Tribunal: TJES
Processo: 0000702-50.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Busca e Apreensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000702-50.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CEZAR CASAGRANDE TORRES
RECORRIDO: AUTO LANTERNAGEM VAGALUME (PÁTIO) e outros (4)
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000702-50.2020.8.08.0032

RECTE.:
JULIO CEZAR CASAGRANDE TORRES

RECDOS.:
ESTADO DO ESPIRITO SAN
TO; AUTO LANTERNAGEM VAGALUME; DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DENIT, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: MULTA. NULIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA LESÃO MORAL. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA EM PARTE PARA RECONHECER LESÃO MORAL NA LIDE. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE NÃO SE CONFIGURA EM MERO ABORRECIMENTO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que
o
s
Recorrid
o
s

DETRAN-ES/
AUTO LANTERNAGEM VAGALUME
apresen
taram
contrarrazões (
fl
.
219/223
)
.

V O T O

Inicialmente, cumpre ressaltar que
o
Requer
ente
interpôs
Recurso de Apelação
em face d
e sentença, contudo, incabível a peça recursal em sede dos Juizados Especiais, contudo
,
em observância à
instrumentalidade das formas, a primazia da decisão de mérito (art. 4º e art. 1.013, § 3º,
CC
) e a boa-fé objetiva (art. 5º)
preconizad
o
s
no
CPC/2015,
considera-se
o
Recurso de Apelação como Recurso Inominado.

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (fl. 213),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (fl. 208), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
Dispositivo Sen
t
encial - Tecidas estas consideraç
õ
es, co
m
alicerce no artig
o
47, inciso I, do C
ó
digo de Processo Civil e outros tantos aplicáveis a espécie, acolho em parte s pedidos gizados na i
n
icial, para determinar ao Departamento Estadual de Trânsito do EspIrito Santo – DETRAN/ES, que pro
m
ova a desvinculação cadastral do autor, em relação ao ve
í
culo motocicleta
Honda
/CG
1
25 FAN 2006/2006, placa MQV9115, e consequentes cômputo das infraç
õe
s de trânsito lavradas em seu desfavor e processadas no prontuário do autor
m
antido pela Autarquia de Tr
â
nsito, posteriores ao ano de 2014. Oportunamente, rev
o
go Os efeitos da tutela de urgência atinentes ao comando de busca e apreensão pelos motivos indicados na fundamentaç
ã
o. Rejeito a pedido de indenização par
a
danos mora
i
s e redimensionamento aos demais litisconsortes.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em que o autor pretendeu nulidade de multas aplicadas em veículo enquanto estava em pátio (apreensão) e reconhecimento de lesão moral pelo imbróglio.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o imbróglio não se trata de mero aborrecimento, portanto, necessário o reconhecimento de lesão moral.

Primariamente, insta consignar que se encontra preclusa a condenação – obrigação de fazer – imposta pelo Juízo Primevo, ao passo em que não há impugnação do(s) condenado(s) nessa natureza, portanto, no presente voto perquirir-se-á tão somente acerca dos argumentos elencados em recurso interposto pelo requerente, qual seja, reconhecimento de lesão a direito personalíssimo.

Com efeito, em que pese o respeito ao Exmo. Juízo Primevo, não coaduno do entendimento de inexistência de lesão
moral
no caso em apreço
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em
mero aborrecimento
, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que, por falha da Administração, aplicou-se penalidades em veículo que sequer era passível de multa, pelo fato de estar parado em pátio
,
de modo
que voto
pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável
na presente lide.

Nesse sentido
, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo justo, adequado e proporcional
a fixação d
o valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no
montante
de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Por fim, direciono a condenação supra aos requeridos
DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DENIT
enquanto órgão que realizou multa indevida e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN,
autarquia responsável por processo administrativo, assim, sem condenação ao requerido
AUTO LANTERNAGEM VAGALUME
por ter agido em estrito cumprimento do dever enquanto mantenedor de veículo objeto de apreensão em sua propriedade, portanto, excluído de responsabilidade civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do

r ecurso i nominado e LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a r. sentença guerreada,
em parte
, para JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO, SOLIDARIAMENTE,
O
S
RECORRIDOS

DEPARTAMENTO NAC
IONAL
DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

E
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN,
A INDENIZAR
EM

O

RECORRENTE

JULIO CEZAR CASAGRANDE TORRES
, NA QUANTIA DE R$
5
.000,00 (
CINCO

MIL REAIS). Com correção e juros a partir do julgamento em Sessão designada.
Fica inalterado os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
ao
recorrente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)